Tribunal: TJDFT
Processo: 0724599-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE DECISÃO ANTERIOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada contra acórdãos proferidos por Turma Recursal dos Juizados Especiais que determinaram a transferência de titularidade de débitos de energia elétrica para locatários, em afronta à decisão anterior de Turma Cível, que reconheceu a impossibilidade da transferência, diante da ausência de comunicação à concessionária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os acórdãos impugnados violam a autoridade da decisão anterior transitada em julgado, proferida por Turma Cível, que indeferiu pedido de transferência de titularidade de débitos de energia elétrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclamação é cabível para garantir a autoridade de decisão anterior, nos termos do art. 988, inc. II, do CPC.
4. A decisão anterior reconheceu que a obrigação de pagar por serviço essencial possui natureza pessoal e que, na ausência de comunicação da locação à concessionária, o proprietário permanece responsável pelos débitos.
5. Os pedidos formulados na ação dos juizados especiais reproduzem, com alterações formais, os pedidos anteriormente julgados improcedentes.
6. A decisão da Turma Recursal, ao determinar a transferência dos débitos à concessionária, implica o reexame de matéria já decidida, com efeitos práticos que violam a autoridade da decisão anterior.
7. Não se mostra adequada a extinção do feito quando o pedido subsidiário sequer foi analisado pelo Juízo reclamado, nos termos do art. 992 do CPC.
8. Não se justifica a condenação por litigância de má-fé, considerando que existe a possibilidade jurídica de que os reclamados discutam, por meio de ação própria, a responsabilidade por débitos decorrentes da relação locatícia, ainda que o pedido principal tenha se revelado inadequado.
IV. DISPOSITIVO
9. Reclamação conhecida e julgada procedente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I e II, 988, inc. II, 992. CC, art. 22, inc. VIII, art. 23, incs. I, II, III, V, VIII, XII, § 1o, “b”. L. 8.245/91.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0718115-69.2022.8.07.0007, Rel(a). Des. da 5a Turma Cível, p. 30.08.2023. TJDFT, RCL, 0701264-05.2023.8.07.9000, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, p. 19.12.2023.